Tribunal: TJMMG
Processo: 2000912-38.2020.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000912-38.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO SEM A PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OFENSA AOS ARTIGOS 67 E 112, §2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP) E 13, §2º, DO DECRETO N. 11.302/2022 – NULIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) – TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA – CUPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU SUSPENÇÃO – ART. 87 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO. - Consonante os artigos 67 e 112, §2º, da LEP e 13, §2º, do Decreto n. 11.302/2022, é nula a decisão que concede indulto natalino sem prévia a oitiva do Ministério Público, que detém função obrigatória de fiscalização da execução da pena. - Expirado o período de prova do sursis sem que o benefício tenha sido suspenso ou revogado, tendo todas as condições impostas sido devidamente cumpridas, deve ser concedido habeas corpus de ofício, para declarar extinta a punibilidade do reeducando, nos termos do art. 87 do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria de Justiça, para anular a decisão que concedeu o indulto natalino ao reeducando. Acordam, todavia, em conceder, de ofício, habeas corpus para extinguir a punibilidade do sentenciado, nos termos do art. 87 do CPM, ante o esgotamento do período de prova do sursis. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 ao reeducando Flávio Kretli (Evento 17 – OUT2, fl. 56/57 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a representante do Ministério Público alega que, após o tardio e injustificável início da execução da pena imposta ao sentenciado, houve a necessidade de readequação das condições estabelecidas no momento da concessão do sursis, sendo a prestação de serviço à comunidade convertida em prestação pecuniária fixada no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Salienta que essa nova condição estipulada para a suspensão condicional da pena deu ensejo a diversos requerimentos ministeriais com o intuito de fiscalizar o cumprimento da execução da pena, tendo o parquet, inclusive, pleiteado ao juízo a quo a expedição de ofício à Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte/MG, para informar o montante depositado pelo condenado. Afirma, contudo, que tais requerimentos sequer foram objeto de apreciação judicial, tendo o magistrado decretado a extinção da punibilidade do agravado ao arrepio da legalidade. Sustenta que, ao contrário do que fundamentou o juiz, há vedação expressa no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022 de concessão de indulto aos beneficiados com a suspensão condicional. Assevera que a decisão que declarou a extinção da punibilidade do reenducando está eivada de ilegalidade. Por fim, requer o provimento do recurso, “reformando-se a decisão do MM. Juiz Singular, para cassar a ilegal sentença declaratória de extinção de pena do condenado, bem como para determinar a escorreita aplicação das regras legais impostas na execução da pena” (Evento 17 – OUT2, fl. 80/88 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa alega, inicialmente, que deve ser reconhecida a prescrição executória, com a consequente extinção da punibilidade. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o prazo prescricional para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva, com o trânsito em julgado para a acusação e para defesa. Destaca que, no caso, o processo transitou em julgado em 22/02/2020, tendo transcorrido lapso temporal superior a três anos da referida data, de modo que compreende inexistir dúvida acerca da ocorrência da prescrição. Pontua que o Decreto n. 11.302/2022 não contém qualquer vedação da benesse de indulto quanto à suspensão condicional da pena, sendo a proibição contida no art. 8º referente apenas à suspensão condicional do processo. Ressalta que o STF entende ser cabível a concessão do indulto natalino, desde que cumpridos todos os demais requisitos, quando o decreto não faz qualquer ressalva ao sursis. Ao final, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do sentenciado. No mérito, requereu o não provimento do recurso ministerial, sendo mantido o benefício de indulto natalino concedido pelo juízo a quo. Pleiteia, ainda, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 notificação da Justiça Eleitoral, para reestabelecerem-se os direitos eleitorais do apenado, bem como a devolução do valor, corrigido, de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) por ele pago (Evento 17 – OUT2, fl. 190/192 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 17 – OUT2, fl. 200 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo reconhecimento da nulidade da decisão vergastada, em decorrência de terem sido ignorados os requerimentos do Ministério Público durante a execução da pena e diante da ausência de oitiva prévia do órgão ministerial acerca do indulto. No mérito, opinou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão de 1º instância, reestabelecendo-se o período de prova do sursis a que estava submetido o reeducando, por entender ser incabível a concessão da benesse, já que ele cumpre pena por crimes dolosos, hipótese em que há expressa vedação no art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 10). Este relator converteu o julgamento em diligência e determinou que o feito fosse retirado de pauta, com a consequente baixa dos autos à 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, para certificação no feito se o reeducando cumpriu todas as condições da suspensão condicional da pena, juntando-se a(s) Certidão(ões) de Antecedentes Criminais CAC(s) da Justiça comum da(s) comarca(s) que o juízo a quo entender necessária(s) e a Folha de Antecedente Criminal (FAC), com posterior abertura de vista às partes, para se manifestarem acerca de eventual extinção da punibilidade, em razão da finalização do sursis, nos termos do art. 87 do Código Penal Militar e do art. 81 do Código de Processo Penal Militar (Evento 18). Foram juntadas as CAC(s) e a FAC do reeducando (Evento 24 – OUT1, fl. 170/184; 190/191; 206/207 – Processo Originário). O agravado afirmou que todas as condições da suspensão condicional da pena foram cumpridas, motivo pelo qual requereu a extinção do processo e a comunicação a Justiça Eleitoral, para retomada dos seus direitos políticos (Evento 24 – OUT1, fl. 213 – Processo Originário). Em novo parecer, o eminente procurador de justiça opinou para que seja “declarada extinta a punibilidade do sentenciado, ante o esgotamento do período de prova do sursis com o integral cumprimento das condições impostas, o que, por sua vez, ocorreu meses antes à concessão do indulto natalino” (Evento 33). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preliminarmente, compreendo que razão assiste à douta procuradora de justiça quanto ao pleito de nulidade da decisão combatida, diante da ausência de oitiva prévia do Ministério Público sobre o indulto. O art. 67 da Lei de Execução Penal dispõe que “o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”. Já o §2º do art. 112 do referido diploma legal traz a seguinte determinação: Art. 112 [...] § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) (Destaque-se). O art. 13, §2º, do Decreto n. 11.302/2022 prevê, de igual forma, que “o juízo da execução penal proferirá decisão para conceder, ou não, o indulto natalino, ouvidos o Ministério Público e a defesa do condenado”. Como se vê nos referidos dispositivos legais, a concessão de indulto natalino deve ser precedida de manifestação do Ministério Público, que detém função obrigatória de fiscalização da execução da pena. A ausência de oitiva prévia do parquet comina em patente prejuízo, já que lhe é suprimida atividade fiscalizatória da execução, prevista expressamente na Lei de Execução Penal (LEP) e no decreto presidencial. Conforme a lição do autor Renato Brasileiro de Lima: Consonante disposto no art. 67 da Lei de Execução Penal, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Inequívoco, portanto, que a atuação do respectivo Parquet (Estadual, Federal, Militar ou Eleitoral) deverá ocorrer ao longo de todo o processo executivo, é dizer, desde o início da pena (LEP, art. 195) até o seu cumprimento final e subsequente a declaração da extinção da punibilidade do apenado. [...] Dada a obrigatória fiscalização da execução da pena e da medida de segurança pelo Ministério Público, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de manifestação do órgão ministerial é causa de nulidade absoluta. É nulo, portanto, o ato judicial que concede benefícios da execução da pena sem prévia manifestação do Parquet, que não pode ser considerada mera faculdade legal [....] (in Manual de Execução Penal – Volume Único. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 219) (Destaque-se). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PREVISÃO DO DECRETO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PRESIDENCIAL. PREJUÍZO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a concessão do indulto e da comutação de pena deve observar as previsões taxativas do decreto presidencial de regência. 2. O Decreto Presidencial n.º 8.380/2014, em seu art. 11, § 5º, determina que o Juízo da Execução "proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias", o que não ocorreu na hipótese. A irregularidade foi deduzida pelo Ministério Público na primeira oportunidade e ensejou prejuízo ao órgão da execução, que teve suprimida a possibilidade de fiscalizar o preenchimento dos requisitos do diploma legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.008.386/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.). Trago à baila os julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no mesmo sentido: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE ABSOLUTA. - A Lei de Execução Penal prevê expressamente a participação do Ministério Público no processo de execução da pena. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.135176-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 02/05/2024). EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA APAC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - ACOLHIMENTO. Nos termos do art. 67 da LEP, a oitiva do Ministério Público é indispensável à concessão de benefícios relativos à execução da pena, em virtude da função fiscalizadora que exerce, portanto, deve ser cassada a decisão que concede a transferência do agravado para a APAC, sem a prévia oitiva do órgão ministerial. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.21.230349-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023). EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. - Incorre em nulidade a decisão que defere prisão domiciliar ao reeducando em regime semiaberto, sem que tenha sido previamente ouvido o Ministério Público, situação que viola o disposto no art. 67, caput e 112, §2º da Lei de Execuções Penais. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0433.16.013441-0/004, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022). EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO PARA A APAC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE ABSOLUTA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - É nula a decisão que autoriza a transferência do reeducando para a APAC, sem prévia manifestação do Ministério Público, haja vista que o art. 67 da Lei de Execução Penal e o art. 2º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da Portaria Conjunta n. 653/PR/2017 deste e. Tribunal de Justiça são expressos em prever a participação e a fiscalização do processo de execução da pena pelo Parquet. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0395.12.003002-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 03/08/2022). No caso, verifica-se que, durante o recesso forense, foi juntado aos autos da execução da pena do agravado o Decreto n. 11.302/2022 (Evento 17 – OUT2, fl. 14/15 – Processo Originário). Houve abertura de vista ao Ministério Público durante o período de recesso forense, oportunidade em que o promotor de justiça plantonista juntou a seguinte manifestação nos autos: Considerando-se que não se vislumbra a necessidade de apreciação de qualquer situação referente ao apenado que reclame urgência, tendo em vista que se trata de condenado solto, nos termos da PORTARIA CONJUNTA N. 116, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022 e bem assim, diante da necessidade de apreciação de medidas urgentes e inadiáveis, manifesta-se o Ministério Público no sentido de que seja o feito remetido à Promotoria de Justiça de origem, imediatamente após o término do recesso forense (Evento 17 – OUT2, fl. 49 e 53 – Processo Originário). Em seguida, o juiz plantonista, ainda que sem manifestação ministerial, decidiu pela concessão do benefício de indulto natalino sem que houvesse manifestação ministerial (Evento 17 – OUT2, fl. 49 e 53 – Processo Originário). Entretanto o juiz plantonista desconsiderou totalmente o teor da Portaria Conjunta n. 116/2022, que dispôs que, durante o período de recesso forense (19/12/2022 a 06/01/23), não seriam realizados atos processuais, exceto decisões relativas a: a) medidas previstas nos artigos 214 e 215 do Código de Processo Civil aplicáveis à Justiça Militar; b) processos penais envolvendo réu preso, feitos vinculados às prisões respectivas e medidas cautelares ou de caráter protetivo; c) habeas corpus, mandado de segurança, agravo cível e quaisquer outras medidas urgentes. Ressalte-se que a concessão do indulto não se enquadra em quaisquer das aludidas hipóteses, não se tratando de medida urgente e inadiável, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 116/2022), haja vista que o apenado estava solto, o que respalda a manifestação do promotor de justiça plantonista. Assim, não se justifica a concessão do indulto natalino, pelo juiz plantonista, a dois dias de findar o recesso forense, sem a imprescindível e obrigatória oitiva do Ministério Público, de modo que se mostra patente a nulidade da decisão combatida. Portanto, acolho a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Todavia, em razão da existência de constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que presente causa de extinção da punibilidade, julgo ser cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque, ao analisar detidamente o processo de execução da pena do reeducando, constatei que, quando da audiência de readequação das condições do benefício da suspensão condicional da pena, por ter o militar passado para o quadro da reserva, foi estabelecido que o prazo da suspensão seria de dois anos, a contar da data de 29/10/2020 (Evento 17 – OUT1, fl. 102 – Processo Originário), isto é, data da audiência admonitória (Evento 17 – OUT1, fl. 62/63 – Processo Originário), sendo impostas as seguintes condições: 1) O prazo da Suspensão será por 02 (dois) anos, a contar da data de 29/10/2020; 2) Neste período: - Não poderá ser condenado na Justiça Militar ou na Comum por sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade; - Não poderá ser punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave. - Pagamento de três salários mínimos no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em 06 (seis) parcela(s) que deverão ser depositadas até o dia 10 de cada mês, em conta única vinculada ao Juízo da Vara de Execuções Penais, qual seja, Banco do Brasil, Agência: 1615-2, Conta Corrente: 300024-9 OU através do PIX, com chave do tipo e-mail: vecbh@tjmg.jus.br. (Evento 17 – OUT1, fl. 102 – Processo Originário). Como se vê, o período de prova de dois anos de suspensão da pena findou-se em outubro de 2022, ou seja, até mesmo antes da concessão do indulto, que ocorreu em 04/01/2023 (Evento 17 – OUT2, fl. 56/57 – Processo Originário). No caso, verifica-se que, no curso do prazo, o sursis não foi suspenso ou revogado e as condições impostas ao reeducando foram devidamente cumpridas. Observa-se que o apenado realizou, antes de terminar o período de prova, o pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) em conta vinculada ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 17 – OUT1, fl. 102/108; (Evento 24 – OUT1, fl. 167/168 – Processo Originário). Também é possível verificar que, nesse período, o reeducando não possui condenação transitada em julgado na Justiça Militar, seja por crime próprio ou impróprio, como se vê da sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) (Evento 17 – OUT2, fl. 17/30; Evento 24 – OUT1 – fl. – Processo Originário). Da mesma forma, não se constata qualquer condenação por sentença irrecorrível a pena privativa de liberdade na Justiça comum (Evento 24 – OUT1, fl. 190/191; 206/207 – Processo Originário) ou punição por transgressão disciplinar grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Saliente-se que o art. 87 do Código Penal Militar (CPM) dispõe que “se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade”. O art. 81 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por sua vez, dispõe que “a extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido”. Dessa forma, considerando-se o escoamento do prazo no caso em exame sem que tenha sido revogado o sursis, deve ser extinta a punibilidade do apenado, nos termos do art. 87 do CPM. Sobre o tema, o autor Renato Brasileiro de Lima elucida que “o decurso do período de prova sem que tenha havido revogação acarreta, por si só, a extinção da pena privativa de liberdade. A decisão judicial é, portanto, meramente declaratória” (in Manual de Execução Penal – Volume Único. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 394). Nesse sentido, há precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO - RECURSO DESPROVIDO. Expirado o período de prova pertinente ao "sursis" sem que o benefício tenha sido suspenso ou revogado, deve ser declarada extinta a punibilidade do reeducando, nos moldes do art. 82 do Código Penal. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.529793-2/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 10/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025). EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CABIMENTO - A suspensão condicional da pena consiste em um benefício penal, o qual será concedido ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo. - 2. Nos termos do artigo 82 do Código Penal, havendo o transcurso do período de prova sem que haja a revogação ou suspensão do "sursis", deve ser extinta a punibilidade do agente. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.343391-9/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 17/02/2025, publicação da súmula em 18/02/2025). Registre-se que não comporta acolhimento o pedido contrarrecursal de restituição do valor pago pelo apenado, uma vez a prestação pecuniária se tratava de uma das condições estabelecidas do sursis, a qual foi voluntariamente aceita pelo agravado, resultando, inclusive, na extinção da sua punibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ressalte-se, por fim, que, ao contrário do que sustentou o recorrido, não se constata a ocorrência de prescrição executória na hipótese dos autos. O prazo prescricional, contabilizado a partir do trânsito em julgado da sentença, foi interrompido com o início do cumprimento de pena e, conforme firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, durante o período de prova do sursis não corre prescrição, pois tal benesse é uma causa impeditiva da prescrição (ARE 1226881 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 18/10/2019). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela procuradoria de justiça, para anular a decisão que concedeu indulto natalino ao reeducando, porém concedo habeas corpus de ofício, para extinguir a punibilidade do sentenciado, nos termos do art. 87 do CPM, ante o esgotamento do período de prova do sursis, e nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator